Tribunal: TJDFT
Processo: 0711983-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711983-02.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP APELADO: ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FABIANA MIRANDA MELIS VANDERLEI DESPACHO Diante da manifestação das partes, em oposição ao julgamento virtual (IDs 30806385 e 31060539), converto o julgamento para telepresencial. Inclua-se em pauta, a critério da e. 4a Turma Cível. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora